Tribunal: STF
Processo: RE 194527
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA: - RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO CONTRA
DESPACHO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. 2. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 281. 3. NÃO SE TRATA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA
ACÓRDÃO DE TURMA. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.